Tribunal: TJPA
Processo: 0010832-51.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010832-51.2017.8.14.0028

APELANTE: JULIETE RODRIGUES ROCHA

APELADO: JHONATAN CARLOS OLIVEIRA COVRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AUSIÊNCIA D EINSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO À PARTE. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JULIETE RODRIGUES ROCHA
contra a sentença proferida, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS ajuizada por JOANA D’ARC DUTRA VALE em face de SIDNEI BISPO VALE.

Em sua inicial a autora requereu a dissolução da União Estável, regulamentação da guarda das filhas advindas da referida união, alimentos, bem como a partilha de um bem móvel e imóvel .

Em audiência de conciliação foi realizado acordo quanto a dissolução da União Estável, regulamentação da guarda das filhas e alimentos, tendo sido homologado por sentença, não resolvendo para tanto a questão da partilha do

bem imóvel e móvel .

A parte ré apresentou contestação.

As partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido de partilha de bens.

Inconformada com a decisão
JULIETE RODRIGUES ROCHA
interpôs o presente recurso alegando preliminarmente nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal da Defensoria pública, para audiência de instrução e julgamento, bem como por violação da ampla defesa e contraditório, na medida em que uma vez ausente a defensoria na referida audiência, a produção e provas e o arrolamento de testemunhas restaram prejudicados, demonstrando limitação da defesa, pois o pedido de partilha da autora foi julgado improcedente.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para acatar as preliminares suscitadas, declarando nula a sentença atacada, determinando o retorno do feito ao Juízo de Origem, para que promova a intimação pessoal da defensoria pública, com regular processamento da demanda e designação de ausência de instrução e julgamento.

Contrarrazões recursais (Num. 11585706 )

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém (PA),

de

de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

-PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega que a apelante nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria pública, para audiência de instrução e julgamento, bem como por violação da ampla defesa e contraditório, na medida em que uma vez ausente a defensoria na referida audiência, a produção de provas e o arrolamento de testemunhas restaram prejudicados, demonstrando limitação da defesa, pois o pedido de partilha da autora foi julgado improcedente.

Com efeito, observa-se dos autos que não houve intimação da defensoria pública, para audiência de instrução e julgamento, o que viola a legislação pátria, mormente se considerarmos que a matéria disposta nos autos não é exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento de fase, produção de provas.

Ora, embora seja o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, devendo decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção, observa-se que ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)A requerente não conseguiu demonstrar que na constância da união foi realizada pelas partes qualquer tipo de edificação no terreno indicado na inicial. Não tendo juntado nenhum documento nesse sentido De outra banda, o requerido demonstrou, através de juntada de documento, que o terreno pertence ao seu genitor(...)

Com efeito, é possível verificar dos trechos acima, que o Juízo Singular além de afirmar que a parte não trouxe documento nos autos, deixando de observar a necessidade da presença da Defensoria Pública, para orientações da parte autora, bem como requerimento de produções de provas, fundamentou sua decisão em um único documento trazido pela parte ré, que não condiz com a realidade dos autos, eis que não estamos diante de discussão acerca do terreno, pois a própria autora/apelante afirma ser ele do pai do apelado, mas da construção nele realizada.

Observa-se, pois, que ausência de intimação da defensoria pública para comparecimento em audiência de instrução e julgamento causou prejuízos irremediáveis a parte autora, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por tais razões, observo razão ao argumento da apelante no que se refere ao cerceamento de defesa e, nomeadamente, a ofensa ao princípio do devido processo legal “processual” e “substancial”, motivo pelo qual declaro nula a sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024